Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-39.2018.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Paranapanema – IPTU – Alegação de direito líquido e certo de realizar a alteração do cadastro Municipal sem a necessidade de proceder ao pagamento dos valores atrasados do tributo – Pretensão ao reconhecimento de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 107/09 que condiciona a prévia quitação do IPTU à alteração do cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Paranapanema – IPTU – Alegação de direito líquido e certo de realizar a alteração do cadastro Municipal sem a necessidade de proceder ao pagamento dos valores atrasados do tributo – Pretensão ao reconhecimento de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 107/09 que condiciona a prévia quitação do IPTU à alteração do cadastro de contribuintes – Não ocorrência – Documentação que demonstra que o indeferimento do pedido se deu em razão da inobservância dos requisitos legais, uma vez que o impetrante pretendeu alterar o cadastro municipal por email, sem a documentação necessária – Hipótese, ademais, que a documentação trazida pelo impetrante expressamente demonstra a intenção de transferir a dívida para terceiros - Inexistência de ilegalidade ou abuso de direito por parte do impetrado – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000542172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000137-39.2018.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-39.2018.8.26.0420 -Voto no 36702 - fda
2
Apelação Cível no 1000137-39.2018.8.26.0420
Apelante: Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA
Apelados: Secretário da Fazenda do Município de Paranapanema e Prefeitura
Municipal de Paranapanema
Comarca: Paranapanema
Voto no 36702
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

Município de Paranapanema IPTU Alegação de direito
líquido e certo de realizar a alteração do cadastro
Municipal sem a necessidade de proceder ao pagamento
dos valores atrasados do tributo
Pretensão ao
reconhecimento de inconstitucionalidade incidental da Lei
Municipal 107/09 que condiciona a prévia quitação do
IPTU à alteração do cadastro de contribuintes
Não
ocorrência
Documentação que demonstra que o
indeferimento do pedido se deu em razão da inobservância
dos requisitos legais, uma vez que o impetrante pretendeu
alterar o cadastro municipal por email, sem a
documentação necessária
Hipótese, ademais, que a
documentação trazida pelo impetrante expressamente
demonstra a intenção de transferir a dívida para terceiros -
Inexistência de ilegalidade ou abuso de direito por parte do
impetrado Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela impetrante
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., (fls. 169/ss.)
em face da r. sentença (fls. 161/ss.) proferida em mandado de segurança
impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA, pelo qual a recorrente pretendeu a
dispensa da exigibilidade de quitação do IPTU para alteração do cadastro
imobiliário.
2. Na inicial o impetrante alegou, em síntese: que
comercializa lotes no âmbito do Município de Paranapanema e que para
manter o cadastro imobiliário atualizado informa ao Município a realização
de contratos e rescisões de lotes; que ao realizar pedido de atualização em
2017 foi informada que tal modificação só poderia ser realizada após a
comprovação da quitação dos débitos pendentes; que tal exigência é ilegal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-39.2018.8.26.0420 -Voto no 36702 - fda
3
na medida em que condiciona a atualização do cadastro ao pagamento do
tributo; que a Lei Complementar Municipal n. 107, que prevê mencionada
exigência, deve ser declarada inconstitucional incidentalmente.
3. A r. sentença denegou a segurança, tendo em vista
que a ação mandamental não comporta dilação probatória e não há nos
autos documentos suficientes para concessão da ordem. Ainda, a exigência
de pagamento do IPTU como condição para a alteração do cadastro
imobiliário, conforme LC 107/2009, é razoável, já que o autor pretende
transferir para terceiros eventuais dívidas existentes nos imóveis. Ademais,
não houve a demonstração de que o imóvel foi de fato transferido ou qual a
relação do impetrante com os imóveis.
4. Apela o impetrante, sustentando os argumentos
aduzidos na inicial e acrescendo, em síntese: que a sentença é extra petita,
uma vez que a alteração do cadastro imobiliário prescinde de
demonstração da efetiva transferência do imóvel; que é inconstitucional a
exigência da apresentação do comprovante de quitação do IPTU para a
alteração do cadastro, nos termo da Lei Municipal 107/2009; que não
pretende transferir os débitos de IPTU para terceiros, uma vez que ao
fornecer a lista de contratos rescindidos requereu que eventuais valores em
aberto fossem direcionados para o impetrante; que pretende apenas
direcionar a cobrança a quem de direito, nos termos do art. 34 do CTN; que
pretendeu o redirecionamento da cobrança contra si, e não em relação a
novos adquirentes; que a norma inserida na legislação municipal é ilegal e
inconstitucional, já que adotada meio indireto para compelir o contribuinte a
pagar tributo, consoante súmulas 70, 323 e 547 do STF; que a alteração do
cadastro para o nome da apelante é de interesse do fisco municipal.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 197/ss).
6. O d. Ministério Público se manifestou pela
denegação da segurança.
7. Houve oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-39.2018.8.26.0420 -Voto no 36702 - fda
4
É o relatório.
8. Pretende o apelante a reforma da sentença.
Sem razão.
Em primeiro lugar, deve ser afastada a preliminar de
nulidade da sentença por julgamento extra petita.
Isso porque o pedido inserido na inicial da impetração
foi integralmente analisado, concluído o douto juízo sentenciante no sentido
de que não houve a demonstração de efetiva transferência dos imóveis,
bem como da comprovação da observância do Código Tributário Municipal
nos termos do Código Tributário Municipal.
Assim, ao contrário do sustentado, entendeu o
magistrado que a pretendida modificação demandaria a demonstração do
cumprimento das normas municipais de regência.
9. Pelo mérito, tampouco prospera o recurso.
Isso porque muito embora seja discutível condicionar a
alteração cadastral ao pagamento do IPTU, consoante o determinado pela
Lei Complementar 107/09, as informações trazidas pelo Município --
levantadas por meio de processo administrativo gerado por ocasião da
impetração do mandado de segurança (fls. 97/117)
dão conta que o
indeferimento do pedido se deu não só pela existência de valores não
pagos de IPTU, mas pela ausência de observância dos trâmites corretos,
estabelecidos em legislação municipal, para proceder a alteração.
De fato, estabelecem os artigos 100 e 101 do Código
Tributário Municipal (LC 114/2009) que a inscrição no cadastro fiscal deve
ser realizada por declaração do contribuinte, de forma obrigatória, prestada
pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor em relação a cada
imóvel pertencente ao contribuinte, separadamente. Além disso, faz-se
necessário que o requerente deve informar dados como: I - nome e
qualificação; II número da matrícula do título de domínio ou da inscrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-39.2018.8.26.0420 -Voto no 36702 - fda
5
do contrato de promessa de venda e compra no registro de imóveis; III -
localização, dimensões, área terreno, área construída e confrontações; IV -
efetiva destinação de acordo com zoneamento; V - no caso de posse,
indicação de sua origem e a data do início de seu exercício.
Pois bem. No caso a documentação trazida na inicial
deixa transparecer que nenhuma das ações previstas na legislação acima
destacada foram realizadas pelo impetrante, tendo em vista que a
pretensão à alteração do cadastro se deu por meio de envio de email para
o órgão administrativo da prefeitura (fls. 28/32) com o encaminhamento
apenas de uma cópia da rescisão contratual. Aliás, as informações trazidas
pelo Município deixam transparecer que a prática adotada pela impetrante
de encaminhar email solicitando a alteração do cadastro, contrariando a
disciplina estabelecida em legislação própria, é corriqueira.
10. Ademais, ao contrário do sustentado pela apelante,
nada indica que a sua pretensão é transferir para seu nome o cadastro
municipal. Nesse ponto, o email de fls. 30, enviado pela impetrante para o
Município requer “transferir o débito de 2018 também para o nome do Sr.
Jorge Luiz”, o que evidencia que o objetivo da contribuinte é transferir
dívida vinculada a imóveis para outras pessoas, o que é incompatível com a
pretensão de mera atualização cadastral.
Com efeito, a documentação acima destacada, em
realidade, mostra indícios de que a verdadeira pretensão da recorrente é
transferir dívida vinculada ao imóvel a terceiros; seu escopo não é a mera
atualização cadastral.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença.
Pelo meu voto, portanto, recurso improvido.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator